Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752556-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILSON ALVES DA SILVA, LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, TALISSON TEIXEIRA DE SOUZA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO VITOR ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada de nova procuração pelo réu LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA (ID 67750711/67750712), defiro o pedido de ID 67750577 e concedo novo prazo para apresentar as razões de apelação, nos termos do que determina o art. 600, §4o do CPP. Intimem-se. Aguarde-se ainda as razões de apelação a serem apresentadas pelos demais réus (EDILSON ALVES DA SILVA, IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, JOAO VITOR ALVES DA SILVA), conforme certidão de ID 67693356. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora